Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701398-32.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYKON DOUGLAS DE JESUS MARTINS IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no Plantão Judicial (ID 54995460). Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador